Tribunal: TJES
Processo: 5001023-40.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001023-40.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: LAURIDES DA SILVA CEOLIN
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

Autos
n.º : 5001023-40.2019.8.08.0030

Juiz Relator :
MANOEL CRUZ DOVAL

Recorrente : BANCO BRADESCO S/A

Recorrido : LAURIDES DA SILVA CEOLIN

VOTO

¶ 1. Na origem, trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignada, a Requerida interpôs recurso inominado, objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Ainda que dispensado (FONAJE, Enunciado Cível n.º 92), este foi o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
CONHECIDO
.

Como fundamento de seu pedido inicial, a parte Autora sustentou o seguinte: QUE é inventariante na Ação de Inventário que tramita na 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Linhares, autos tombados sob o n.º 0006153-33.2018.8.08.0030, por ocasião do falecimento de seu marido, o Sr. Paulo Ceolin; QUE em abril de 2016 o Sr. Paulo teria efetuado a compra de produtos veterinários na empresa Champion Farmoquimico Ltda no valor de R$ 10.350,00 (dez mil, trezentos e cinquenta reais), se comprometendo a pagar em duas parcelas iguais, nas datas de 05/06/2016 e 05/07/2016; QUE no dia 30/05/2016 o Sr. Paulo quitou a primeira parcela e no dia 12/07/2016 quitou a segunda, mas para sua surpresa, dias após efetuar o segundo pagamento foi contatado pela empresa onde adquiriu os produtos e questionado sobre a previsão de pagamento do valor devido; QUE no dia 15/07/2016 o Sr. Paulo enviou um e-mail para o setor financeiro da empresa, anexando o comprovante de pagamento; QUE no mesmo dia a empresa o respondeu, informando que o boleto pago não a havia favorecido, porque havia divergência de informações no campo Agência/Código do Beneficiário; QUE ao constatar que se tratava de um golpe, o Sr. Paulo se deslocou até a 16ª Delegacia Regional de Linhares/ES, onde relatou o ocorrido e registrou o BU nº 29326581; QUE a 2ª via do boleto emitido pelo Banco Bradesco, ora Requerido, era falso; QUE solicitou que a Requerida o reembolsasse; QUE diante da inércia da Requerida o Sr. Paulo se dirigiu até o PROCON da cidade de Linhares/ES no dia 20/09/2016, o que gerou o processo de nº 32.007.001.16-0004937; QUE não obteve êxito na audiência de conciliação realizada; QUE o Sr. Paulo veio a falecer no dia 20/08/2017 sem receber a quantia que lhe era devida pela Requerida; QUE restando infrutíferas as tentativas administrativas de solucionar a questão, não restou alternativa senão propor a presente demanda.

A r. Sentença proferida na origem decretou a revelia do Requerido e o condenou ao pagamento de R$ 5.175,00 (cinco mil, cento e setenta e cinco reais) a título de danos materiais.

Leitura atenta da r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem revela que a fundamentação se deu unicamente por força da confissão ficta advinda da revelia.

Com a devida vênia, a mim não pareceu adequada a decretação de revelia.

Por ocasião da Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento (id 926959) a Requerida se fez representar validamente por Advogado e preposto.

Além disso,
já existiam no processo a peça de defesa e documentos de representação, embora não visíveis ao magistrado
, seguramente por conta de algum erro do próprio sistema — e certamente não imputável ao Réu.

Basta ver em consulta aos próprios autos eletrônicos que
a contestação e documentos de representação foram anexados com dois dias de antecedência
(17/09)
em relação à aludida audiência
(19/09).

Por certo que o efeito do erro sistêmico não pode recair unicamente perante a Requerida que em nada contribuiu para o evento, restando plenamente justificada a nulidade do ato que lhe surpresou.

Como corolário a aplicação da penalidade do art. 20 da Lei n.º 9.099/95 não se revelou correta, mormente porque não se tratou de erro grosseiro da Ré.

A título de exemplo, confira-se:

«Direito processual civil. Recurso especial. [...] - A garantia constitucional do amplo contraditório, a instrumentalidade do processo e o acesso à Justiça, em detrimento do apego exagerado ao formalismo, autorizam a aplicação da melhor interpretação possível dos comandos processuais, para se permitir o equilíbrio na análise do direito material em litígio. - Não se pode confundir inatividade processual ? caracterizadora da revelia e autorizadora de seus consectários legais ? com mero equívoco no endereçamento da contestação. -
Reconhecida a tempestividade das peças processuais, sobre elas obviamente não podem recair a revelia e seus graves efeitos, notadamente quando os elementos fáticos fixados pelo acórdão levam a concluir pela ausência de má-fé na conduta
. [...] (
STJ
, REsp 677.044/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/09/2005, DJ 03/10/2005, p. 247)»

Desse modo, resta caracterizada a nulidade processual com significativo prejuízo à Requerida, fundamento hábil para autorizar a desconstituição da r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma integral do julgado, conforme fundamentação acima.

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado, reconhecendo a nulidade suscitada e, ato contínuo,
DECRETO A NULIDADE
da r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, bem como da revelia imposta à Ré-Recorrente, devendo haver o retorno dos autos para regular procedimento.

¶ 4. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

¶ 5. É como voto.

Na sequência, passaram a votar os demais integrantes desta Turma.

O Ex.
mo
Sr. Juiz de Direito Dr. FELIPE LEITÃO GOMES acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.
mo
Sr. Juiz de Direito Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta QUINTA TURMA RECURSAL, por unanimidade de votos foi
CONHECIDO
o recurso inominado e, no mérito,
PROVIDO
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

* * *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.